Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-14.2011.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000104-14.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), DANIELA FIGUEIRO DE MIRANDA - CPF: 059.203.336-85 (ADVOGADO), GERALDO CHAMA JUNIOR - CPF: 091.841.568-30 (APELANTE), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), DANIELA FIGUEIRO DE MIRANDA - CPF: 059.203.336-85 (ADVOGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), GERALDO CHAMA JUNIOR - CPF: 091.841.568-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIV
A
–
PROCECENCIA -
LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – DEPÓSITO PRÉVIO – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelação principal interposta pelo proprietário e apelação adesiva interposta pela concessionária contra sentença que julgou procedente o pedido de constituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica em área de 43,3574 hectares, fixando indenização de R$ 26.027,50, acrescida de juros compensatórios desde a imissão na posse e juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

2.

O proprietário questiona a ausência de prova pericial adequada e a insuficiência do valor indenizatório.

3.

A concessionária pleiteia a exclusão dos juros compensatórios e moratórios, alegando que o valor integral da indenização foi depositado antes da imissão na posse.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado e baseado em avaliação técnica suficiente; e (
ii
) definir se são devidos juros compensatórios e moratórios quando o valor da indenização fixado na sentença coincide com o valor previamente depositado pela concessionária.

III. Razões de decidir

5.

A servidão administrativa constitui limitação ao direito de propriedade, imposta pelo Poder Público para atender necessidade pública, mediante justa indenização, sem transferência da titularidade do bem.

6.

O Laudo Técnico de Avaliação para Instituição de Servidão em Eletroduto esclareceu satisfatoriamente as questões atinentes à área e à devida avaliação, com critérios tecnicamente demonstrados e em conformidade com as normatizações aplicáveis.

7.

O proprietário não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da concessionária, não havendo nos autos elemento capaz de desconstituir o Laudo Técnico de Avaliação.

8.

Os juros compensatórios, na servidão administrativa, têm por finalidade compensar o proprietário pela perda antecipada da utilidade econômica da área serviente, pela impossibilidade de exploração da faixa e pelos prejuízos decorrentes da ocupação desde a imissão na posse.

9.

A incidência dos juros compensatórios independe da existência de depósito prévio, pois este destina-se apenas a viabilizar a imissão provisória, não representando o valor definitivo da indenização.

10.

Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 70 do STJ, compensando a mora no pagamento definitivo da indenização.

11.

O regime jurídico da servidão administrativa, embora regulado subsidiariamente pelo Decreto-Lei 3.365/41, possui peculiaridades próprias que justificam a incidência de juros mesmo quando não há diferença entre o valor ofertado e o fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Na servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, o valor da indenização deve ser fixado com base em laudo técnico que observe as normas aplicáveis e considere as limitações impostas ao uso da propriedade. 2. Os juros compensatórios são devidos desde a imissão na posse, independentemente da existência de depósito prévio, pois visam compensar a perda antecipada da utilidade econômica da área serviente. 3. Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 70 do STJ, mesmo quando o valor da indenização fixado coincide com o valor previamente depositado."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Imissão de Posse ajuizada por
INTERLIGAÇÃO
ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.
em face de
GERALDO CHAMA JUNIOR
, que
julgou procedente o pedido para reconhecer e constituir a servidão administrativa em favor da requerente, com relação à área de 43,3574 hectares de terras na Fazenda "Santa Maria da Serra", para construção de linha de transmissão de energia elétrica, mediante o pagamento indenizatório de R$ 26.027,50 (vinte e seis mil e vinte e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros compensatórios desde a data da imissão provisória na posse, juros moratórios a contar do trânsito em julgado da sentença, com aplicação de correção monetária a partir da data do laudo pericial.

Condenou
, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado,
c
ontudo, condenação suspensa com
base
no art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais, o requerido, representado pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação principal, questionando a ausência de prova pericial adequada e a insuficiência do valor indenizatório.

Por sua vez, a requerente interpôs recurso de apelação adesivo, pugnando pela exclusão dos juros compensatórios e moratórios fixados na sentença, sob o argumento de que o valor integral da indenização já havia sido depositado antes da imissão na posse, em 04/02/2011, não havendo diferença entre o valor ofertado e o fixado na sentença.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, o requerido sustenta que a servidão administrativa não se confunde com desapropriação, possuindo regime de juros diverso, não se submetendo às limitações do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41.

Argumenta que os juros compensatórios visam compensar a perda antecipada da utilidade econômica da área e a impossibilidade de exploração da faixa serviente, enquanto os juros moratórios são devidos desde o trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 70 do STJ.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do apelo interposto por
GERALDO CHAMA JUNIOR

No caso em análise, a concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica necessita constituir servidão para passagem de linha de transmissão na propriedade do requerido.

Analisando os documentos
contidos n
os autos, constat
a
-se
que o Laudo Técnico de Avaliação para Instituição de Servidão em Eletroduto esclareceu satisfatoriamente as questões atinentes à área e à devida avaliação (
IDs
.
44426228 e 44426230).

Consoante se verifica, o
s critérios utilizados para a avaliação foram devidamente relacionados e o seu cálculo restou tecnicamente demonstrado, obtendo o perito o adequado percentual para a indenização pela instituição da servidão.

O laudo pericial respeitou as normatizações técnicas, demonstrando de forma razoável e proporcional o valor da indenização pela
restrição ao usufruto do imóvel direta e indiretamente afetado pela passagem da linha de transmissão elétrica.

Por outro lado, o requerido não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, tendo em vista que a contestação foi apresentada por negativa geral pela Defensoria Pública.

Não há nos autos elemento algum capaz de desconstituir o Laudo Técnico de Avaliação acostado na inicial, razão pela qual
não há como acolher a tese recursal.

Do apelo interposto por
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

Quanto ao recurso adesivo interposto pela concessionária,
este
também não merece provimento.

A questão central do recurso adesivo
reside na
incidência ou não de juros compensatórios e moratórios quando o valor da indenização fixado na sentença coincide com o valor previamente depositado pela concessionária.

A concessionária sustenta que não seriam devidos juros de qualquer natureza, com base no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, que prevê a incidência de juros compensatórios sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor fixado na sentença.

Contudo, o regime jurídico da servidão administrativa, embora regulado subsidiariamente pelo Decreto-Lei 3.365/41, possui peculiaridades próprias. A servidão não transfere a propriedade, mas limita
seu uso de forma permanente, gerando prejuízos ao proprietário desde a imissão na posse.

Os juros compensatórios, na servidão administrativa, têm por finalidade compensar o proprietário pela perda antecipada da utilidade econômica da área serviente, pela impossibilidade de exploração da faixa e pelos prejuízos decorrentes da ocupação desde a imissão na posse. Sua incidência independe da existência de depósito prévio, pois este destina-se apenas a viabilizar a imissão provisória, não representando o valor definitivo da indenização.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que os juros compensatórios são devidos desde a imissão na posse, independentemente da existência de depósito prévio, pois visam compensar a perda antecipada do uso e gozo do bem.

Quanto aos juros moratórios, estes são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 70 do STJ, compensando a mora no pagamento definitivo da indenização.

A Súmula 179 do STF, invocada pela concessionária, refere-se exclusivamente à correção do depósito bancário, não excluindo a correção monetária da condenação, a incidência de juros sobre o valor atualizado e o direito de compensação integral dos prejuízos.

Portanto, mesmo havendo depósito prévio do valor que posteriormente foi fixado como indenização, são devidos juros compensatórios desde a imissão na posse e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme corretamente fixado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto
, nego provimento
a ambos os recursos
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026